Tribunal: TJMT
Processo: 1002151-14.2022.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002151-14.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.686.720/0001-60 (APELADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM REDUZIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sabe-se que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, resta caracterizado o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando-se comprovação específica.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002151-14.2022.8.11.0051

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002151-14.2022.8.11.0051, ajuizada por
PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME
,
que julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos à Apelada. Condenou, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a sentença deve ser reformada, ao argumento de que não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, sendo que no presente caso o dano não deve ser presumido.

Assevera que ainda que ficasse demonstrada a negligência da concessionária, não restou demonstrado que, em razão do evento narrado na inicial, a apelada tenha suportado significativos prejuízos morais.

Aponta que a parte apelada se trata de pessoa jurídica e que, portanto, o dano moral só restaria configurado se ficasse demonstrado um prejuízo significativo.

Defende, ainda, que caso seja mantida a condenação em danos morais, que seja determinada a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido inicial, ou caso mantida a condenação, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 200697151, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

x

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se dos autos que a ação foi proposta com base
em decisão exarada nos autos da ação de falência nº 1002593-14.2021.8.11.0051, que teria determinado que Apelante realizasse a religação da energia elétrica e transferência de titularidade da Unidade Consumidora para o nome da Apelada, em razão do arrendamento da massa falida e reconhecimento de ausência de sucessão empresarial.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Nesse contexto, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

No caso em comento, é incontroverso que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Apelada, tanto é assim que em suas razões a recorrente limita-se a argumentar de modo genérico que “Na hipótese, é inconteste que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, tanto é assim que em suas razões a recorrente limita-se a argumentar de modo genérico que
“trata-se de uma empresa que possui mais de 5 milhões de assinantes, são milhares de ligações diárias, desde solicitações de novas instalações a pedidos de alteração de pacote, negociação de faturas, problemas técnicos, reclamações e demais procedimentos, sendo, portanto, aceitável que falhas ocorram. [...] ocorreu um erro sistêmico, ou seja, mero descumprimento contratual. Esclarece-se que o fato embora possa causar algum dissabor à parte requerente, não é suficiente para ocasionar a incidência de danos de ordem moral, consoante pleiteado na exordial destes autos.”

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEMIG. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.37, §6º, CF. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. TEMPORAIS E DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. TESE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR DEMOSTRADOS. - A empresa concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da atividade, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal. - Para que possa ser imposto o dever de indenizar, basta restar demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos sofridos, sendo ônus da empresa concessionária elidir ou mitigar essa responsabilidade, comprovando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior. - Temporais e descargas atmosféricas são fenômenos previsíveis, cabendo à concessionária de serviços adotar medidas de segurança para evitar que tais eventos da natureza ocasionem danos à rede.”
(Apelação Cível 1.0024.10.014439-3/001 - Relª Desª Ana Paula Caixeta - Publ. 05/02/13)

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Nesse passo, não é necessário grande esforço para se concluir, que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana.

À propósito do tema, c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014) (grifo nosso)

Superado esse ponto, passo a análise do valor fixado a título de dano moral.

Quando da fixação da indenização a título de dano moral, o magistrado deve considerar a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

Dessa forma, considerando a responsabilidade do recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela Recorrida, entendo que a condenação a título de danos morais deve ser minorada para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que atenderá as peculiaridades do caso e se amoldará aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024